Tribunal: STF
Processo: Rcl 50410
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (CC 182.749), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 793-RG (RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/5):



    1. Trata-se, na origem, de ação por meio da qual a parte autora pretende a condenação do Estado de Minas Gerais e do Município de Belo Horizonte ao fornecimento do medicamento de alto custo Pirfenidonapara, não padronizado pelo SUS.



    2. O Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG reconheceu que o caso concreto se amolda ao Tema de Repercussão Geral n° 793, consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 855.178, de modo que determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente declinação da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais.



    3. Na sequência, o Juízo da 18ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais, para a qual os autos foram distribuídos, também entendeu não ser competente para o processamento e julgamento do processo, por inexistir interesse da União na demanda, motivo pelo qual devolveu o processo à Vara Estadual de origem, que, então, suscitou conflito de competência negativo ao Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ao analisar o conflito de competência, Vossa Excelência, o Ministro Sérgio Kukina, declarou a competência do Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG para processar e julgar a causa, tendo em vista que o interesse jurídico da União foi afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse jurídico do ente no feito (CC n° 182.749). Contra essa decisão monocrática, o Reclamante interpôs agravo interno no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que ainda pende de julgamento pela 1ª Turma daquela Corte.



    5. É contra essa decisão proferida pelo STJ – que reconheceu a competência da Justiça Estadual Comum e a desnecessidade de inclusão da União na ação ajuizada para obter medicamento não padronizado (CC n° 182.749) – que o Município de Belo Horizonte ajuíza a presente Reclamação.



    (…)



    9. Como dito anteriormente, a decisão reclamada não aplicou corretamente a diretriz estabelecida por este egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Embora, de fato, o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    (…)



    11. Por sua vez, o STJ limitou-se a afirmar que, como a União não foi incluída no polo passivo da ação, o Judiciário não poderia fazê-lo. Nesse contexto, não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão reclamada:



    (…)



    12. Ao proceder dessa forma, a decisão proferida pelo STJ desrespeitou o precedente julgado por essa Suprema Corte, em regime de repercussão geral, que enunciou aos magistrados o dever de observar as regras de repartição de competências do SUS, para fins de direcionamento da obrigação e ressarcimento. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, a procedência desta Reclamação, cassando-se a decisão do STJ no julgamento do Conflito de Competência n. 182.749, para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178; ou, ainda, para afirmar a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo do feito, com o consequente reconhecimento da competência do Juízo da 18ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais para processar e julgar a ação (fls. 20/21).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, proferido na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o processo no qual foi proferido o ato impugnado encontra-se em tramitação.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I a IV omissis. 



    [...]



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    I omissis 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    No caso, o ato impugnado refere-se à decisão monocrática, proferida em julgamento de conflito de competência, no qual o STJ declarou a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte - MG para a apreciação de demanda ajuizada contra o Estado de Minas Gerais e o Município de Belo Horizonte, com a finalidade de obter o fornecimento de medicamento que não se encontra dispensado pelo SUS (doc. 2, fls. 150/153). 



    No referido ato, o STJ afirmou que o conflito de competência não é a seara adequada para rediscutir-se o conteúdo da decisão proferida pela Justiça Federal, que reconheceu a ilegitimidade passiva da União, sob pena de transformá-lo em mero sucedâneo recursal. Nesse contexto, aplica-se a orientação contida nas Súmulas 150/STJ e 254/STJ, respectivamente: "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" e "a decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual”.



    Ao suscitar o conflito de competência perante o STJ, a Justiça Estadual de Minas Gerais assim se manifestou (doc. 2, fl. 130): 



    Assim, considerando que, segundo a lei orgânica do SUS, é o Ministério da Saúde que detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90, e, ainda, considerando que o inteiro teor do acórdão do Tema 793 da Repercussão Geral (paradigma ED no RE 855178) é vinculante (binding effect) por se tratar de caso julgado sob a sistemática da repercussão geral (art. 927, III, do CPC) e, por fim, o pedido autoral versar sobre medicamento não incluído nas políticas públicas, a União, necessariamente, deverá compor o polo passivo. 



    (…)



    Ante o exposto, nos termos da fundamentação e por tudo mais que dos autos consta,e nos termos dos artigos 66, inciso II, e 951 do CPC/2015, SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, determinando seja expedido ofício ao Exmo. Sr. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 953, inciso I e parágrafo único do CPC/2015. 



    Ora, cotejando a decisão reclamada, que assentou a competência da Justiça Estadual para apreciação da demanda originária, com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 793, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Ressalvo meu entendimento pessoal, externado quando do julgamento do RE 855.178 ED (Min. Rel. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/4/2020), quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, de competência da Justiça Federal, nos casos de pretensão de fornecimento de medicamento autorizado pela ANVISA, mas não constante no rol de medicamentos incluídos nas políticas públicas do SUS. Naquela ocasião, afirmei que:



    Logo, nos casos em que a pretensão autoral veicular pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais já constante das políticas públicas, a demanda deverá ser direcionada ao ente competente de acordo com as regras de distribuição preestabelecidas na Constituição Federal ou no arcabouço normativo pertinente, atuando a União apenas de forma subsidiária, de forma a proteger o interesse do necessitado. 



    Nessa hipótese, em caso de insuficiência de recursos ou meios próprios para cumprir o pedido, caberá ao próprio ente demandado ou ao juiz da causa, de ofício, incluir a União no processo, em respeito ao princípio da responsabilidade subsidiária. 



    Por outro lado, nos casos em que a pretensão autoral veicular pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais não constantes das políticas públicas, a União deverá necessariamente figurar no polo passivo, haja vista que a ela compete a inclusão no Sistema Único de Saúde. 



    Ressalvada a posição individual, prevalece a tese firmada pela CORTE, no Tema 793, não constando restrição à interpretação judicial no que diz respeito ao direcionamento da postulação contra algum dos entes da federação de forma particular. Houve, como afirmado, interpretação pelo Tribunal de origem do teor da tese fixada que não extrapola ou ofende o entendimento fixado pela CORTE a respeito da matéria.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente